Tribunal: TJDFT
Processo: 0746693-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746693-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMAR JOSE GOMES AGRAVADO: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIMAR JOSÉ GOMES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0028264-33.2015.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante juntou apenas o comprovante de pagamento realizado perante a instituição bancária. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; (...) § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse passo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria Conjunta no 50/2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais, que estabelece: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. Portanto, ausente a guia contendo informações do processo, intime-se o agravante para juntá-la, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Ademais, em um a análise preliminar, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada em 29/07/2020 e o executado-agravante opôs embargos de declaração que não foram conhecidos em razão da intempestividade (Id 72943760). Conforme entendimento sedimento pela jurisprudência, os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de recurso. Assim, na mesma oportunidade em que juntar a guia de preparo, deve o agravante se manifestar quanto ao possível não conhecimento do agravo, em razão da intempestividade. Brasília, 26 de outubro de 2020 12:53:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador